Tribunal: TJDFT
Processo: 0720267-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. RESP. 1.733.013/PR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento devidamente prescrito pelo médico assistente, sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, quando a enfermidade está coberta pela apólice contratada.
2. A recusa no fornecimento de medicamento necessário para o tratamento de doença grave, dermatite atópica crônica, constitui circunstância que ultrapassa o simples inadimplemento contratual, pois acarreta angústia e sofrimento psicológico ao paciente, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.